Tribunal: TJDFT
Processo: 0749977-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS E CONGÊNERES. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial.
2. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos.
3. A regra da impenhorabilidade encontra exceções no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil: não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais.
4. Em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de salários e congêneres para a satisfação do referido crédito.
5. Agravo de instrumento desprovido.